Tribunal: TJPA
Processo: 0005479-61.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005479-61.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: DEUSARINA MARIA DO ROSARIO CARVALHO, CLAUDIONOR COLLYER CARVALHO, ALUMIL INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. MOROSIDADE JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE PENHORA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédulas de crédito bancário industriais, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O apelante sustenta nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e inexistência de prescrição intercorrente, ao argumento de que atuou diligentemente no feito e de que a paralisação processual decorreu exclusivamente da morosidade judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; e (ii) estabelecer se a paralisação do feito decorreu de desídia do exequente ou de falha na condução processual pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado do vencimento da obrigação, nos termos da legislação cambial aplicável às cédulas de crédito bancário.

4.

A citação válida realizada no curso do prazo prescricional interrompe a prescrição material da pretensão executória.

5.

A prescrição intercorrente exige a conjugação do decurso do prazo prescricional com a efetiva inércia do exequente em promover o andamento do feito.

6.

O termo inicial da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, somente se inicia após o término do prazo de suspensão do processo ou, inexistindo decisão de suspensão, após o transcurso de um ano.

7.

A ausência de decisão judicial suspendendo a execução impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

8.

A existência de auto de penhora nos autos afasta a premissa de inexistência de bens penhoráveis apta a justificar a suspensão do processo executivo.

9.

O exequente requereu reiteradamente o prosseguimento da execução e a suspensão do feito até a localização de ativos, inexistindo comportamento negligente apto a caracterizar abandono processual.

10.

A demora no andamento da execução decorreu da desídia judicial e não da inércia da parte exequente, circunstância que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente na execução exige a demonstração concomitante do decurso do prazo prescricional e da inércia do exequente.

2.

A inexistência de decisão judicial suspendendo o processo impede o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.

3.

A morosidade judicial não pode ser imputada ao exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

4.

O requerimento de prosseguimento da execução e de adoção de medidas constritivas afasta a caracterização de desídia da parte credora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 282, § 2º, 947 e 1.026, § 2º; CC, art. 202, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Lei Uniforme de Genebra, art. 70; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.675.530/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 26.02.2019; STJ, REsp nº 1.838.057, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, IAC no REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 27.06.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.546.500/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 24.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0001673-76.1996.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.11.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0005479-61.1992.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO:

MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/PA 12.610

APELADOS:

ALUMIL-INDUSTRIA COM.E REPRES. LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CEZAR VILLAR MAGALHÃES PANTOJA OAB/PA 26.058

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
execução de título extrajudicial
proposta por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em desfavor de
ALUMIL-INDUSTRIA COM.E REPRES. LTDA E OUTROS
objetivando o cumprimento forçado de obrigação constante de cédula de crédito bancário industrial anunciada como inadimplida.

Sentença:
extinguiu o feito diante da percepção de prescrição intercorrente.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DA AMAZONIA S/A,
anunciando o equívoco na extinção do feito uma vez que
a)
nula por negativa de prestação jurisdicional e
b)
não ser hipótese de prescrição intercorrente, diante da conduta diligente e de que a demora no processamento se deu por culpa da morosidade judicial.

Contrarrazões:
apresentadas conforme ID. 22559419.

Autos recebidos em gabinete no dia:
21 de janeiro de 2026, após redistribuição por declínio de competência conforme ID. 33165823.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0005479-61.1992.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

ADVOGADO:

MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR - OAB/PA 12.610

APELADOS:

ALUMIL-INDUSTRIA COM.E REPRES. LTDA E OUTROS

ADVOGADO: CEZAR VILLAR MAGALHÃES PANTOJA OAB/PA 26.058

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso diante do preenchimento dos seus pressupostos recursais.

Pois bem. Vamos ao ponto.

Preliminar de nulidade da sentença prejudicada diante da análise de mérito favorável à parte recorrente, conforme art. 282 §2º do CPC.

Inexiste a alegada prescrição intercorrente, pois o Exequente não se comportou de forma negligente no feito e a demora deu-se apenas e tão somente pela desídia judicial na condução do processo. Explico.

Antes de mais nada, há de se pontuar que o prazo prescricional para vindicar obrigação constante de cédula de crédito bancário é de três anos e que só é deflagrado após o último dia do vencimento original e não de sua antecipação.
É a compreensão jurisprudencial
a qual manterei íntegra, estável e coerente
:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Em reforço:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genébra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1675530 SP 2017/0128605-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2019)

Estabelecida esta baliza, vê-se que as cédulas continham obrigação de pagamento que ia até 10 de maio de 1991, para a cédula FAI-M-87/44 e 10 de junho de 1992, para a cédula FAI-M-88/014.

O Exequente manejou a ação em 29 de maio de 1992, e a citação ocorrida em 8 de junho de 1992, logo não deve ser o caso lido sob o prisma da prescrição material, pois a citação foi válida e assim interrompeu a prescrição material, mas agora, deve ser analisada a prescrição do feito executivo, chamada de intercorrente.

O termo inicial da prescrição intercorrente se inicia aquando da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, isso ainda, depois de decorrido 1 (um) ano de suspensão anterior a contagem do prazo para o direito material.

Na hipótese dos autos não se colhe decisão que determina a suspensão do processo, para que assim, inicie o procedimento apto a ensejar a prescrição intercorrente.
É cristalina a inocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

Conforme já se pronunciou a Ministra Nancy Andrighi:

(...) A prescrição é um dos institutos que buscam conferir certeza, segurança, previsibilidade e estabilidade às relações jurídicas, tratando-se de mecanismo que, a exemplo de tantos outros - como a decadência, a supressio, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada -, visa atribuir caráter de definitividade a um determinado conflito ou a certa situação jurídica. A prescrição, em particular, vincula-se à ideia de existência de lesão ou de ofensa ao direito, a partir da qual nasce ao titular a pretensão de cessá-la ou de repará-la, que se extingue pelo não exercício do direito de ação em um determinado lapso temporal.” (REsp n.º 1838057, Acórdão n.º 743003/2019, Relatoria Ministra Nancy Andrighi)

Nessa esteira, a
prescrição intercorrente
em julgado de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quanto à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano. 2. No caso em questão, a decisão monocrática recorrida está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001673-76.1996.8.14.0301, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

E em decisão prolatada no dia 27.06.2018, a Segunda Seção do e. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o primeiro incidente de assunção de competência sob a vigência do novo Código de Processo Civil, assentou as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente:

"RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002 . 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses da declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (...)"[cf. STJ, IAC no REsp n. 1.604.412 / SC, 2a Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 27.06.2018]. Grifei.

Assim, a prescrição intercorrente demanda, sem sombra de dúvidas, não apenas o decurso do tempo, mas a desídia da parte em dar o andamento processual (STJ - AgInt no AREsp: 1546500 SE 2019/0211223-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021), o que não ocorreu no caso em comento.

Além disso, registre-se que só poderia ser o processo suspenso, para que se começasse a correr o prazo da prescrição intercorrente, se, no curso do feito constricional, não houvesse êxito na localização de bens, o que não é o caso, conforme consta do auto de penhora de ID Num. 57174697 - Pág. 35.

Ainda que se pudesse considerar a execução em comento, sem patrimônio hábil de penhora, por decisão advinda do julgamento da apelação cível nº: 0011384-81.1992.8.14.0301), não poderia haver a decretação de prescrição, uma vez que o Banco Apelante ao ID. 22559300, 28 e 53, requereu o prosseguimento do feito com a necessidade de suspensão até a localização de ativos, o que não foi analisado pelo togado.

Em sendo, verificando que não houve inércia da parte exequente em cumprir qualquer determinação dentro do feito constricional, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença hostilizada e assim afastar a decretação de prescrição intercorrente, devendo os autos retornarem à instância de origem para regular prosseguimento.

1.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.
Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.
Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 24/06/2026